Tribunal: TJMT
Processo: 0005265-61.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005265-61.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DE FREITAS - CPF: 768.401.821-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NALVA ADRIANA DA SILVA - CPF: 487.542.931-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO SIMPLES [ART. 155, ‘CAPUT’, DO CP] – PENA DE 01 [UM] ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS – RECORRENTE QUE ADENTROU NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E APROVEITANDO-SE DE UM INSTANTE DE DESCUIDO DA VITIMA,

SUBTRAIU DOIS APARELHOS DE TELEFONE CELULARES – LOCALIZADO PELA POLICIA NA POSSE DA RES FURTIVA – RECURSO DA DEFESA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – INAPLICABILIDADE – RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA REQUESTADA – INVIABILIDADE – DEVOLUÇÃO DECORRENTE DA EFICIENTE AÇÃO POLICIAL – VALOR DOS APARELHOS QUE IMPEDE SEU RECONHECIMENTO – NONADA INOCORRENTE – IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A restituição da res à vítima, ainda mais quanto efetivada pelos agentes policiais, é irrelevante para se concluir pela atipicidade da conduta e não autoriza, por si só, a aplicação do princípio da
bagatela

imprópria
, uma vez que tipificada pelo assenhoramento dos bens, estas, de valor juridicamente relevante, com intenção dolosa do agente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por ROBERTO CARLOS DE FREITAS, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação penal no. 0005265-61.2018.8.11.0004, (Código 276778) condenou-o a pena de
01 [um] ano de reclusão
, em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 10 [dez] dias-multa, fixados em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de crime de furto simples, tipificado no art. 155, ‘
caput’
, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por 01 [uma] restritiva de direitos. (Sentença – ID. 133011224)

Irresignado, o recorrente pede a aplicação do princípio da bagatela imprópria e consequente declaração de extinção da punibilidade do réu. [ID 133011235]

Em solo de contrarrazões, o ministério público rechaça os argumentos apresentados, pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da r. sentença. [ID 133011237]

Nesta instância, a d. Procuradora Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, para manter incólume a r. sentença, na ementa assim sintetizada: (ID. 138562680)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES [ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - REQUESTADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INADMISSIBILIDADE - IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA QUE DECORREU DA EFICIENTE AÇÃO POLICIAL E NÃO DA VONTADE DO APELANTE – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – P ELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Narra a denúncia: (Id.133009448)

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 30 de abril de 2.017, por volta das 09h15min, no interior do Sindicato Rural, localizado na Rua Mato Grosso, n° 1100, Bairro União, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, com o fim de assenhoreamento definitivo,
01 (um) aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G5, cor cinza e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J1 Mini, cor branca, avaliados conjuntamente em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme auto de avaliação de fls. 28-IP,
pertencentes à vítima Nalva Adriana da Silva. A res furtiva foi restituída à vítima (fls. 17-IP).Nos moldes elucidados no procedimento encartado verifica-se que, no dia do fato, o denunciado esteve no estabelecimento comercial

em que a vítima trabalha, ocasião em que, aproveitando-se de um instante de descuido da ofendida, subtraiu seus dois aparelhos celulares que estavam sobre uma mesa no interior daquele local e partiu em fuga.

Após a ofendida ter notado falta de seus aparelhos celulares, acionou a polícia militar que, ao verificar as imagens do circuito interno de vigilância do estabelecimento comercial, constatou ter sido o denunciado quem subtraiu referidos objetos, tendo sido o mesmo localizado na cidade de Aragarças/GO de posse de um aparelho celular subtraído, ao que, o mesmo informou ter deixado o outro para ser desbloqueado em uma loja especializada, local em que foi recuperado. O indiciado ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou a prática do delito que lhe foi imputado (fls. 09/10-IP).

Ante ao exposto, o denunciado ROBERTO CARLOS DE FREITAS está incurso na figura típica capitulada no art. 155, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, com a fixação de valor mínimo de indenização para reparação do prejuízo causado à vítima, conforme art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal..[...]” (Negritou-se)

Pois bem. A defesa pede busca a extinção de sua punibilidade com a aplicação do princípio da bagatela imprópria, ao argumento de que os bens foram restituídos à vítima em considerável lapso temporal e, pelas condições pessoais do recorrente, assim como, que a conduta praticada foi sem o uso de violência ou grave ameaça a pessoa.

Destaca, que a tese invocada nas razões recursais, a dizer, infração bagatelar imprópria – a preconizar que, embora o fato seja típico do ponto de vista formal e material, o julgador poderia, em virtude de circunstâncias envolvendo o fato e o seu autor, [bens restituídos à vítima e ausência de violência ou grave ameaça a pessoa na conduta], reconhecer a desnecessidade da pena –, sendo fator apto a vulnerar

o princípio da legalidade.

Não é por outra razão, aliás, que a temática é ainda refutada pela jurisprudência pátria.

No caso vertente, não há que se falar em atipicidade da conduta, em razão dos aparelhos celulares terem sido restituídos à vítima,
máxime
porque
a restituição somente se deu pela rápida intervenção dos policiais e o auxílio da ofendida
, que forneceu a filmagem das câmeras de segurança, não havendo nenhuma colaboração do recorrente na restituição.

Ademais, não ficou demonstrado nos autos a irrelevância da lesão ao bem jurídico tutelado, haja vista que, a despeito do valor do bem, a conduta furtiva do agente e o resultado não são tidos como irrelevantes para o direito penal, pois os 02 (dois) aparelhos de telefone celulares (um Motorola e um Samsung), subtraídos foram avaliados, à época, em

R$ 900,00 [novecentos reais]
fator que não pode ser desprezado ou considerado irrelevante, pois quase igual ao valor de referência do salário mínimo vigente à época dos fatos.(Termo de exibição e apreensão ID.133009448-fl.29, auto e avaliação indireta – ID 133009448-fl.41)

Destarte, se o fato é típico, ilícito e culpável, a sanção cominada ao tipo penal incriminador deve ser aplicada, salvo quando a lei viabilizar, por disposição expressa, a aplicação do perdão judicial, fruto de política criminal do Estado. Forma outra não há que possibilite ao juiz deliberar ser, ou não, cabível a pena se e quando efetivamente demonstrada a prática delituosa, seja em atenção aos limites da legalidade, seja por razões isonômicas.

Releve-se, por curial, que o artigo 59 do Código Penal – pretenso fundamento legal do princípio da irrelevância penal do fato [desnecessidade da pena] –, nem mesmo se interpretado a
contrario sensu
, como assinalam os defensores da teoria, confere tamanha discricionariedade ao julgador, a ponto de permitir-lhe, a partir de exame conjuntural do fato do agente [desvalor da ação e do resultado] e do agente do fato [desvalor da culpabilidade], concluir que, em determinado caso, a pena se tornou desnecessária. Deveras, o aludido dispositivo prevê a discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado na fixação da pena, frise-se. É dizer, o juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador [mínimo e máximo, abstratamente cominados à pena], valendo-se do seu livre convencimento motivado, deve eleger o
quantum
justo e ideal de pena a ser aplicado, atento, sempre e sempre, às singularidades, às nuanças objetivas e, sobretudo, à pessoa a quem a sanção se destina.

Como visto, as afirmações de que a
res
foi restituída à vítima e de que a reprovabilidade da conduta foi ínfima diante da ausência de violência ou grave ameaça a pessoa, não comportam provimento frente ao cotejo delineado nos autos.

Nesse sentido, os julgados do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INAPLICABILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS – OBJETOS AVALIADOS EM QUASE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA CAUSADA – JULGADOS DESTE TRIBUNAL – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A restituição dos objetos subtraídos à vítima, involuntariamente, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta e a aplicação do princípio da bagatela imprópria, notadamente quando o valor dos bens correspondia a quase 50% do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]” [TJMT – Apelação Criminal no 0014845-86.2016.8.11.0004 – Classe CNJ-417 – Comarca de Barra do Garças - 1a C. Criminal - Rel: Des. Orlando de Almeida Perri - J.: 21.06.2022]

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE
FURTO
SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS – DOLO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO DA
BAGATELA

IMPRÓPRIA
– IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO APELANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.Não transcorrendo o prazo prescricional entre os marcos interruptivos, não há falar em prescrição. Demonstrado nos autos que o acusado agiu com animus furandi, não há falar em absolvição por ausência de dolo. Considerando o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, não há falar-se em absolvição pelo princípio da
bagatela

imprópria
. (N.U 0009977-65.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Desta forma, observo que o crime em questão gerou consequências relevantes para a vítima, não podendo ser considerado inexpressiva. Logo, não há que falar em afastamento da pena por essas razões.

Assim, na dialética penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto ROBERTO CARLOS DE FREITAS, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023